Tribunal: TJBA
Processo: 8159775-96.2020.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

GL5

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8159775-96.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 8ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
PABLO DE QUEIROZ ALVES

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. DIREITO ADQUIRIDO. ART. 5º, INCISO XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. Licença-prêmio – Direito adquirido da servidora pública aposentada à conversão em pecúnia dos períodos de licença-prêmio não usufruídos por inércia da Administração Pública. Aplicação do art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, que protege o direito adquirido e veda a supressão de benefícios previstos na legislação vigente à época do cumprimento dos requisitos para sua concessão.

2. Conversão em pecúnia – A não fruição da licença-prêmio, por conveniência ou omissão administrativa, gera direito à indenização em pecúnia, evitando o enriquecimento sem causa da Administração. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJBA) reconhecem o direito à compensação pecuniária nesses casos.

3. Base de cálculo da indenização – A indenização deve ser fixada com base na última remuneração da servidora antes da aposentadoria, incluindo vantagens permanentes e excluindo verbas de natureza transitória, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema 1084.

4. Correção monetária e juros de mora – Aplicação do IPCA-E como índice de atualização monetária, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no RE 870.947 (Tema 810 da Repercussão Geral), e incidência da taxa SELIC a partir da Emenda Constitucional nº 113/2021.

5. Honorários advocatícios – Fixação dos honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 3º, II, do CPC, considerando que a apuração do valor devido somente será concluída após a liquidação, assegurando justa remuneração ao advogado da parte vencedora.

Remessa necessária conhecida e sentença mantida.

A C Ó R D Ã O

Vistos,

relatados e discutidos estes autos do Reexame Necessário nº 8159775-96.2020.8.05.0001, remetidos pelo Juiz de Direito da 8ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, tendo como interessados
Josélia Lima Dias e o Estado da Bahia.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em integrar a sentença no reexame necessário, nos termos do voto do relator.

Salvador (BA)< 23 de julho 2025,

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado - Substituto de 2º Grau

Titularidade em Provimento 19

Relator